Tribunal: STF
Processo: ARE 1496694
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de não exigência do recolhimento do DIFAL/ICMS em2022, nas operações envolvendo contribuinte destinatário da mercadoria para seu ativo fixo/permanente ou uso/consumo, no Estado de São Paulo Convênio ICMS n.º 93/2015 Normas gerais relativas ao ICMS que foram fixadas pela Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir), em observância aos artigos 146, inciso III, e 155, § 2.º, inciso XII, da Constituição Federal Alíquota interestadual fixada por Resolução do Senado Federal, nos termos do artigo 155, inciso II, § 2.º, inciso IV, da Constituição Federal Emenda Constitucional n.º 87/2015 - Suficiência da Lei Kandir e das disposições constitucionais vigentes para legitimar a cobrança do DIFAL de contribuinte destinatário da mercadoria para seu ativo fixo e uso/consumo Legalidade da cobrança O Tema n.º 1.093 do Supremo Tribunal Federal diz respeito à operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, motivo pelo qual não incide na hipótese vertente Segurança denegada Confirmação da sentença Reexame necessário não conhecido e recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea “a”; 150, inciso III, alíneas “a” e “b”; e 155, §2º, incisos II e o XII, alíneas “a”, “d” e “i”; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que tange à cobrança do DIFAL relativamente aos contribuintes de ICMS, a matéria merece uma reflexão diferenciada:



    A Emenda Constitucional n.º 87/2015 foi promulgada com vistas a tornar mais igualitária a distribuição da arrecadação do ICMS nas operações interestaduais a consumidor final não contribuinte, alterando a sistemática de aplicação da alíquota interestadual em operações destinadas a contribuintes do imposto, para exigir diferencial de alíquotas nas operações interestaduais independentemente de o destinatário ser contribuinte, de modo a encerrar a denominada “guerra fiscal do comércio eletrônico” (e-commerce).



    Esta Emenda Constitucional não inovou sobre hipótese de incidência, base de cálculo ou alíquota do ICMS previstas no artigo 155, § 2.º, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, e na Lei Complementar n.º 87/1996, na medida em que apenas equiparou operações interestaduais entre contribuintes, para efeito de aplicação de alíquota interestadual e repartição do ICMS entre Estados de origem e destino.



    Por sua vez, o Convênio ICMS n.º 93/2015 não definiu alíquota interestadual ou interna nem base de cálculo do ICMS devido nas operações envolvendo mercadorias destinadas a consumidor final localizado em outro Estado, limitando-se a reproduzir, nesse ponto, o disposto no artigo 155, § 2.º, inciso VII, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal e no artigo 13 da Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir), para o fim de disciplinar a incidência do ICMS em operações interestaduais, em razão das modificações trazidas pela EC n.º 87/2015 respectiva.



    Verifica-se, portanto, que, nas operações interestaduais de compra e venda de mercadorias, incide a alíquota interestadual, cabendo ao destinatário da operação (no caso, o Estado de São Paulo) o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, o denominado “Diferencial de Alíquota DIFAL”.



    Por outro lado, ressalte-se em acréscimo, que o artigo 146, inciso III, da Lei Maior determina que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária, daí porque foi editada a Lei Complementar Federal n.º 87/1996, que disciplinou o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (Lei Kandir).



    A alíquota interestadual foi estabelecida pela Resolução do Senado Federal n.º 22/1989, em observância ao disposto no artigo 155, § 2.º, inciso IV, da Constituição Federal, com vistas a evitar a chamada “guerra fiscal”.



    Nesse contexto, não merece prosperar o argumento da impetrante, na qualidade de contribuinte destinatária da mercadoria respectiva, ainda que destinada ao seu ativo fixo/permanente ou uso/consumo, na medida em que a Lei Complementar n.º 87/1995 e as disposições constitucionais são suficientes para legitimar a cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL). Por conseguinte, a cobrança do ICMS pelo Estado de São Paulo, de acordo com o Convênio n.º 93/2015 e com a Lei Estadual n.º 15.856/2015 está correta, não merecendo prosperar a pretensão recursal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente